Tribunal: CARF
Processo: 10380.724818/2020-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724818/2020-08
ACÓRDÃO
3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016, 2017
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO
DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há determinação legal para a exclusão do ISS da base de cálculo da
Cofins.
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
MÃO-DE-OBRA.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada na apuração não cumulativa a apuração de créditos sobre os
valores relativos a mão-de-obra pagos a pessoas físicas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No
103.
Conforme Súmula CARF no 103, a verificação do limite de alçada do recurso
de ofício se dá quando da apreciação do recurso pelo CARF aplicando-se,
para fins de seu conhecimento, o limite então vigente.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2016, 2017
PIS/PASEP. APLICAÇÃO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao PIS/PASEP o decidido em relação à COFINS a partir da mesma
matéria fática.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício e conhecer do recurso voluntário, rejeitando a preliminar de nulidade dos autos de
infração e, no mérito, por negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fábio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho
Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
Trata-se de autos de infração de Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social – Cofins e de Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS,
lavrados em 28/04/2020, que constituíram crédito tributário relativos à
insuficiência de recolhimentos no período de apuração de 01/2016 a 12/2017.
A tributação da infração resultou no crédito tributário total de R$ 37.594.569,50,
conforme demonstrado nos Autos de Infração, Demonstrativos de Cálculos e
fundamentos legais, anexos aos lançamentos fiscais:
Conforme Termo de Constatação Fiscal (TCF) integrante do auto de infração, as
exigências formalizadas decorrem da glosa de créditos indevidamente apurados
por ausência de amparo legal.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
3
Resumem-se a seguir as disposições do TCF:
1) O objeto social da empresa no Contrato Social consiste em: a) a prestação de
serviços de mão de obra especializada e não especializada; b) a locação de mão de
obra temporária; c) a locação e monitoramento através de sistema de alarme; d) a
locação de veículos; e) o recrutamento, a seleção e o treinamento de pessoal; f) o
transporte rodoviário e o transporte de malotes; g) a operacionalização e a
administração de presídios; h) o fornecimento e a gestão de recursos humanos
para treinamentos e; i) o gerenciamento de espaço para publicidade;
2) A relação de notas fiscais emitidas que serviram de base para a apuração do
faturamento bruto que compõe a base de cálculo apurada pelo Fisco foi acostada
às fls. 51/110;
3) A partir dos documentos que foram entregues e examinados, a Autoridade
Lançadora elaborou demonstrativo do faturamento mensal da contribuinte,
calculou o PIS e a Cofins devidos em cada mês, e comparou com os valores
declarados em DCTF, quando foram constatadas diversas diferenças, para as quais
foram solicitados esclarecimentos PIS e Cofins declarados em DCTF no anos-
calendário de 2016 e 2017, apurados a partir do faturamento registrado no livro
de registro de ISS. A solicitação fiscal foi feita por intermédio meio do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL N° 1 e as diferenças demonstradas na planilha anexa ao
termo; 4) Em resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 1, a empresa
apresentou “Demonstrativo de Apuração de Base de Cálculo Pis e Cofins anos de
2016 e 2017” (fls. 141/142), Notas Fiscais, boletos e comprovantes de
pagamentos referentes à Vale Alimentação e Vale Transporte dos anos de 2016 e
2017 em mídia digital (pen drive);
5) A fiscalização realizou os devidos ajustes na base de cálculo dos tributos,
levantadas partir das notas fiscais de serviços emitidas ao longo dos anos
fiscalizados, dos livros contábeis e fiscais e de outros documentos examinados ao
longo da ação fiscal. Foram ajustadas as deduções dos créditos permitidos
legalmente, no que se refere a vale transporte e vale refeição (cuja documentação
comprobatória hábil foi examinada na ação fiscal), bem com os decorrentes de
outros valores também constantes das planilhas, os quais foram acatados sem
exame da documentação face a irrelevância dos valores envolvidos (Outros
Valores);
6) O custo de pessoal aplicado na produção dos serviços foi glosado pela
fiscalização, por não haver amparo legal para seu aproveitamento como créditos
dedutíveis na apuração dos tributos a recolher, de acordo com o artigo 21 da Lei
10.865, de 30 de abril de 2004, que modifica o artigo 3°, da Lei 10.833, de 29 de
dezembro de 2003;
7) Os tributos foram lançados com a qualificação da multa, em vista de ser o
contribuinte contumaz na apuração dos tributos a recolher, no aproveitamento
de créditos decorrentes do pagamento de mão-de-obra à pessoa física, em
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
4
desacordo com a legislação vigente, considerando o que diz o artigo 3o, da Lei
10.833, de 29 de dezembro de 2003; e
8) A reincidência no aproveitamento indevido de créditos decorrentes de
pagamentos a pessoa física, sem amparo legal, e em desacordo com as
determinações da Lei 10.833, artigo 3° e da Lei 10.865, de 30 de abril de 2004,
artigo 21, na apuração dos tributos recolhidos ou declarados, caracteriza, em
tese, crime contra a ordem tributária de acordo com o entendimento da Lei
8.137/90, que diz em seu artigo 1o.
Foram confeccionadas pela fiscalização e anexadas às fls. 48/50 as seguintes
planilhas demonstrativas:
a) CRÉDITOS DECORRENTES DE VALE REFEIÇÃO LEVANTADOS A PARTIR DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO;
b) CRÉDITOS DECORRENTES DE VALE TRANSPORTE LEVANTADOS A PARTIR DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO; e
c) FATURAMENTO MENSAL DEDUZIDO OS CRÉDITOS LEGAIS.
Nas notas explicativas consta que o faturamento foi levantado a partir do Razão e
das notas fiscais emitidas em 2016/2017, sendo que os créditos foram levantados
através da documentação entregue à fiscalização: notas fiscais, comprovantes de
pagamento, recibos bancários e recibos emitidos pelo Sindiônibus.
IMPUGNAÇÃO.
Pessoalmente cientificada da autuação em 07/05/2020 (fl. 201), a interessada
apresenta impugnação em 18/06/2020 na qual traz um breve relato dos
fundamentos da autuação e alega, em síntese e fundamentalmente, o que se
expõe a seguir:
1. Entende que o lançamento ora impugnado deve ser revisto. Primeiro, pela falta
de esclarecimento da base de cálculo tributável; segundo, por não estar em
consonância com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp no 1.221.170;
2. Cita legislação regente do PIS/Cofins que dispõe sobre a incidência das referidas
contribuições, para em seguida discorrer sobre a importância do custo de pessoal
que, como afirmado pelo próprio Fiscal, é o custo de pessoal “aplicado na
produção dos serviços”;
3. Considera indevida a exclusão dos créditos relativos ao vale refeição,
justificando que, conforme reiteradas decisões provenientes do Superior Tribunal
de Justiça, e reconhecidas, inclusive, no Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011,
independentemente de a empresa comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições
previdenciárias sobre a alimentação in natura fornecida aos seus empregados, por
não possuir natureza salarial;
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
5
4. Aduz cerceamento do direito de defesa e prejuízo ao devido processo legal por
falta de motivação, isto porque não existe maiores detalhamentos e
esclarecimentos acerca da impossibilidade das receitas que não podem compor a
base de cálculo por determinação legal. Transcreve artigos 10 e 59 do PAF;
5. Discorre sobre a importância da motivação do ato jurídico, para postular a
nulidade do auto de infração por vício material;
6. Transcreve trecho do REsp no 1.221.170/PR do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no qual foi decidido, em sede de recurso repetitivo, que a definição de
insumo para efeitos de apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins é todo e qualquer dispêndio essencial e/ou relevante para o exercício da
atividade econômica da empresa. Frisa a vinculação dessa decisão aos órgãos
julgadores;
7. No tocante à exclusão dos créditos de contribuições, destaca, de início, ter
atividade principal a de seleção e agenciamento de mão de obra, cujo principal
insumo é a força humana (mão de obra), razão pela qual deve ser considerado na
análise a situação específica da empresa como prestadora de serviço de
agenciamento e locação de mão de obra, tendo como principal matéria-prima a
própria força de trabalho aplicada na sua atividade;
8. No tópico que trata dos créditos apurados, discorre sobre a essencialidade do
insumo mão de obra sobre sua atividade principal;
9. Destaca o julgamento do Resp 1.246.317 pelo STJ e a Nota SEI PGFN/MF
63/2018, que esclarecem a definição do conceito de insumos para atribuí-los a
todos os bens e serviços direta ou indiretamente empregados na produção e cuja
subtração obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultante. No mesmo sentido, aponta
Parecer Normativo Cosit no 5, de 17/12/2018;
10. Refere sobre o caso concreto, insurgindo-se ante a glosa dos valores tomados
como custo de pessoal aplicados na produção de serviços, pois entende que Fisco
não verificou quanto aos créditos, a essencialidade na produção dos serviços, o
que reputa como grande equívoco do Auto de Infração;
11. Entende que desconsiderar a essencialidade do custo de pessoal é deixar de
observar a decisão definitiva do STJ, em sede de recurso repetitivo, sob a qual o
julgamento do CARF está vinculado por força da Portaria MF no 343/2015;
12. Transcreve jurisprudência do CARF acerca do conceito de insumos à luz da
Nota SEI 63/18 para fins de creditamento de PIS/Cofins considerando a sua
essencialidade e relevância;
13. Em suas palavras, expõe: “No caso em apreço, os créditos de insumos
essenciais, a própria mão de obra empregada, deve ser acatado para fins de
cálculo da não cumulatividade do PIS e COFINS, pois são essenciais à atividade da
empresa que necessita da força humana para a formação do seu produto final
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
6
(serviço), sendo o seu principal insumo a própria mão de obra empregada no
serviço, a qual é essencial e base de toda atividade por ela exercida”;
14. Traz julgado do tribunal administrativo cuja decisão permite o crédito da não
cumulatividade da Cofins, na modalidade aquisição de insumos (inciso II do art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003), relativo aos dispêndios da pessoa jurídica com a
contratação de empresa de trabalho temporário para disponibilização de mão de
obra temporária aplicada diretamente na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços a terceiros. Cita a Solução de Divergência e Solução
de Consulta Cosit no 105/2017 que seguem essa mesma linha;
15. Aduz que os pagamentos do vale refeição não considerados pelo fiscal na
apuração dos créditos de PIS e COFINS, encontram-se registrados no Razão de
Conciliação adunado aos autos com os destaques do vale alimentação (doc.
anexo), cujas decisões reiteradas dos tribunais dispensam a comprovação de sua
regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador PAT;
16. Conclui que o lançamento não deve prevalecer, devendo serem aceitos os
créditos relativos aos insumos essenciais à sua produção, tais como os custos de
produção e despesas operacionais necessárias utilizados de forma direta ou
indireta pelo contribuinte em sua atividade econômica de prestação de serviços,
como todo o custo de pessoal e ligados essencialmente ao pessoal, dentre eles, o
principal é o salário, além do vale refeição não considerado pela fiscalização;
17. Anota que valores de ISS foram incluídos na base de cálculo quando foi
apurado o faturamento a partir das notas fiscais em que o ISS está incluído,
conforme planilhas anexadas pela fiscalização, e reputa que a inclusão do ISS na
base de cálculo do PIS e da Cofins configura erro insanável do lançamento
impugnado, isso porque o valor concernente ao ISS não é considerado como
faturamento para efeito de incidência das referidas contribuições;
18. Cita inconstitucionalidades atinentes à inclusão da ISS na base de cálculo das
contribuições e traz doutrina;
19. Traz entendimento plasmado no voto do Ministro Marco Aurélio, por ocasião
da apreciação do RE 240.785-2/MG, no sentido de que o valor do ICMS não deve
ser incluído na base de cálculo da COFINS, por não configurar faturamento da
empresa, entendido este como a receita proveniente de suas atividades, o que
serve de precedente ao presente caso, vez que da mesma forma do ICMS, o ISS
não configura faturamento da empresa;
20. Quanto à aplicação da multa, constata-se que o relatório de lançamento não
esclarece a motivação e nem faz a subsunção dos fatos à norma da qualificação da
multa de 150%, prevista no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96. Aliás, não há
qualquer menção ao referido dispositivo legal no Termo de Constatação Fiscal. A
fiscalização traz de forma desconexa com o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 uma
reincidência no aproveitamento indevido de créditos e, deduz-se, que esse seja o
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
7
motivo para a aplicação da qualificação da multa. Cita jurisprudência do CARF e
súmulas editadas pelo referido colegiado administrativo;
21. Caso não seja julgado de pronto a insubsistência do presente lançamento,
requer desde já a realização de perícia/diligência, para que seja excluído da base
de cálculo o ISS (Notas Fiscais já adunadas aos autos); para que seja aproveitado
como créditos do PIS e da COFINS o custo com o pessoal e o vale refeição;
22. Dos Pedidos.
22.1. Diante de todo o exposto, roga à este ilustrado Órgão que seja acatado a
presente impugnação, e, inicialmente, seja declarada a nulidade do Auto de
Infração, por falta de motivação essencial à formação do pretenso crédito
tributário, em virtude de ter sido feito sem a especificação clara e precisa da base
imponível e das exclusões realizadas sem motivar a questão da observância da
decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo, quanto à essencialidade
do crédito para a atividade da empresa;
22.2. No mérito, diante das razões de defesa aduzidas, requer que seja julgado
procedente a impugnação, com a consequente declaração de improcedência do
Auto de Infração questionado, relativo à cobrança da COFINS e do PIS, tendo em
vista que foi incluído indevidamente na sua base de cálculo os valores relativos ao
ISSQN, além de não terem sido acatados como créditos a totalidade dos insumos,
custos de pessoal necessários à produção/serviço da empresa, vale refeição, os
quais pleiteia pelo acatamento;
22.3. Pleiteia pela exclusão da multa qualificada de 150%;
22.4. Requer a exoneração total do crédito tributário;
22.5. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas,
especialmente a efetivação de perícia, diligência, a fim de excluir o ISS da base de
cálculo do PIS e da COFINS, bem como, levantar os valores relativos aos créditos a
serem aplicados na apuração da COFINS e do PIS, tais como, custo com pessoal e
vale refeição, juntada posterior de novos documentos e tudo o mais que se fizer
necessário para elidir prova em contrário; e
22.6. Requer perícia, indicando como assistente técnico o Contador RICARDO
FIDELIS DA CUNHA, CPF: 028.686.928-42, inscrito no CRC/Ce sob o no 122542,
com escritório situado na Rua Pedro Borges, no 75 – sala 603 – Centro – CEP:
60.055-110 –Fortaleza/CE, e formulando quesitos.
A impugnação foi analisada e julgada parcialmente procedente, por unanimidade de
votos, de forma a reduzir o percentual da multa de ofício aplicada de 150% para 75%, mantendo-
se o restante dos valores lançados, pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil 05 (DRJ05) conforme acórdão 105-004.530, cuja ementa está transcrita abaixo:
ACÓRDÃO No 105-004.530 - 7a TURMA DA DRJ05
DATA DA SESSÃO 1 DE JUNHO DE 2021
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
8
PROCESSO No 10380.724818/2020-08
INTERESSADO SERVNAC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ/CPF 05.924.588/0001-93
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
GASTOS COM FOLHA DE SALÁRIO. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. ESSENCIALIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Embora os gastos com o pagamento da folha de salários sejam
essenciais para a atividade de prestação de serviço, é expressamente vedado o
direito ao crédito sobre o valor de mão de obra paga à pessoa física em razão do que
dispõe os §§ 2o e 3o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
BASE DE CÁLCULO. ISS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O ISS integra a base de cálculo da contribuição, inexistindo previsão
legal para sua exclusão, tanto no regime cumulativo quanto no regime não
cumulativo.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
A duplicação do percentual da multa de ofício somente é cabível
quando demonstrada nos autos a ocorrência dolosa da sonegação, da fraude ou do
conluio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA.
DECISÃO MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas
razões de decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre
idêntica situação fática.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal contém a
descrição dos fatos geradores suficiente para o conhecimento da incidência das
contribuições devidas, identifica o sujeito passivo, e o auto de infração e seus anexos
discriminam de forma clara os fatos geradores, as bases de cálculo, a contribuição
devida, os períodos a que se refere e os fundamentos legais que dão sustentação ao
lançamento.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
9
As causas de nulidade no processo administrativo fiscal se resumem
àquelas previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, e às hipóteses de vício
formal, em face do descumprimento dos requisitos previstos no art. 10 do mesmo
Decreto, as quais não se verificam nos autos.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação
da legislação vigente em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade,
ilegalidade ou de violação aos princípios constitucionais.
DOUTRINA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULANTE.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das
disposições legais em face da vinculação da atividade fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não
têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cuja realização revela
ser prescindível para o deslinde do contencioso.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Em atendimento ao art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e da então vigente Portaria
MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, a DRJ recorreu de ofício a este CARF.
Por seu turno, tendo tomado ciência da decisão de 1a instância em 23/12/21 por
via postal, com Aviso de Recebimento, a empresa apresentou, em 12/01/22, recurso voluntário
em que solicita:
Diante de todo o exposto, roga a este ilustrado Órgão que seja acatado o recurso
ora interposto, e, inicialmente, seja declarada a nulidade dos Autos de Infração de
PIS e COFINS, por falta de elemento essencial à formação do pretenso crédito
tributário, qual seja a liquidez do crédito ora cobrado, em virtude de ter sido feito
sem a especificação da base imponível de forma clara e necessária.
No mérito, diante das razões recursais aduzidas, requer que seja julgado
procedente o recurso, com a consequente declaração de improcedência do Auto
de Infração questionado, relativo à cobrança da COFINS e do PIS, tendo em vista
que foi incluído indevidamente na sua base de cálculo os valores relativos ao
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
10
ISSQN, além de não terem sido acatados como créditos a totalidade dos insumos,
custos de produção e despesas necessárias à produção/serviço da empresa (mão
de obra empregada e todos os encargos dela decorrentes).
Requer a exoneração total do crédito tributário.
Por fim, requer o reconhecimento da correção monetária sobre o valor dos
créditos pleiteados pela contribuinte.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas,
especialmente a efetivação de perícia, a fim de levantar os valores relativos aos
créditos a serem aplicados na apuração da COFINS e do PIS, aos valores de ISS
incluídos indevidamente na base de cálculo, juntada posterior de novos
documentos e tudo o mais que se fizer necessário para elidir prova em contrário.
Em caso de perícia, foi indicado o contador da empresa como assistente técnico
desde a impugnação apresentada inicialmente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, relator
1. Do Recurso de Ofício
As mutas aplicadas, na alíquota de 150%, foram de, respectivamente,
R$3.686.964,76 e R$16.977.779,29 para o PIS e para a Cofins.
A decisão de primeira instância reduziu o percentual de 150 para 75%. O valor
exonerado foi, assim, de R$ 10.332.372,02.
A Súmula CARF no 103 orienta que, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Atualmente, o limite de alçado está determinado no valor de quinze milhões de
reais, nos termos do artigo 1o da Portaria MF no 2, de 2023, verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
11
Assim, o valor exonerado na primeira instância está abaixo do limite de alçada ora
vigente, de forma que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
2. Do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele deve se tomar conhecimento.
Como relatado, o cerne da questão está na utilização – considerada indevida pela
fiscalização - de créditos da não cumulatividade do PIS e da Cofins referentes a folha de
pagamento dos empregados da recorrente (valores pagos a pessoas físicas). A empresa alega que
tais dispêndios são essenciais para a atividade da empresa. A recorrente também questiona a não
exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições.
O primeiro item tratado com maior detalhamento pela recorrente é a inclusão do
ISS na base de cálculo do PIS e Cofins. Abaixo, trechos do recurso:
O lançamento foi realizado a partir das informações colhidas junto ao
contribuinte, no entanto, quando da realização da apuração do crédito tributário
e sua constituição, além de não detalhar a motivação específica da razão de não
aceitar os créditos glosados, principalmente diante das atividades exercidas pela
empresa, em nenhum momento a fiscalização fez o cotejamento nota a nota com
o objetivo de verificar a efetiva riqueza jurídica que serviria de base para a
apuração dos tributos efetivamente devidos.
(...)
O auditor fiscal incluiu na base de cálculo os valores do Imposto sobre Serviços –
ISSQN, o que pode ser facilmente comprovado através das notas fiscais de
serviços e dos livros contábeis e fiscais (registro do ISS) e escrituração contábil
digital, a qual tem acesso a fiscalização, porém não analisados pela auditoria.
Nesse tópico, verifica-se que o Plenário do STF, ao julgar o RE no 240785/MG, Rel.
Min. Marco Aurélio, DJe 16/12/2014, consignou que "o que relativo a título de
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços não compõe
a base de incidência da Cofins, porque estranho ao conceito de faturamento."
Assim, aplica-se analogicamente a decisão para o caso em tela, onde se discute a
inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 69 da repercussão geral, decidiu
definitivamente a controvérsia e fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a
base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins" (RE no 574706, Decisão de
15.03.2017).Em vista a da decisão paradigma do STF, entende-se que é ilegítima a
inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
(...)
Afigura-se desta forma totalmente desprovida de validade jurídica a inclusão da
parcela do ISS na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS, haja vista
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
12
que faria incidir a referida exação sobre um montante que não integra o
faturamento do contribuinte, e que corresponde sim, a imposto proveniente da
prestação de serviços.
Não assiste razão à recorrente.
Conforme determinam o caput do art. 1o das Leis no 10.637, de 2002 (PIS) e da Lei
no 10.833, de 2003 (Cofins), que instituíram a cobrança não-cumulativa, ambas as contribuições
têm como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (redação do
art. 1o antes da alteração promovida pela Lei no 12.937/2014). Tais leis preveem, no §3o, do art.
1o, casos em que algumas receitas deixam de integrar a base de cálculo das contribuições, sem
que o ISS apareça como uma dessas hipóteses.
O Termo de Constatação Fiscal explicita que, para o período analisado, o objeto
social da empresa consiste em a) a prestação de serviços de mão de obra especializada e não
especializada; b) a locação de mão de obra temporária; c) a locação e monitoramento através de
sistema de alarme; d) a locação de veículos; e) o recrutamento, a seleção e o treinamento de
pessoal; f) o transporte rodoviário e o transporte de malotes; g) a operacionalização e a
administração de presídios; h) o fornecimento e a gestão de recursos humanos para treinamentos
e; i) o gerenciamento de espaço para publicidade, sendo, então, contribuinte do ISS. Nessa
condição, não está favorecido por nenhuma decisão da Suprema Corte com eficácia erga omnes.
Ressalte-se que, no julgamento do mérito da Repercussão Geral RE 574.706/PR,
citada no recurso, o STF fixou a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da Cofins”. Entretanto, o referido julgado não se aplica ao ISS. Não há como
estender a interpretação do julgamento para além de seu objeto. Com relação à inclusão ou não
do ISS na base de cálculo do PIS/Cofins não existe, ao menos por ora, nenhuma decisão definitiva
do STF com repercussão geral.
Além disso, não consta informação de que o contribuinte tenha ajuizado alguma
ação judicial que pudesse assegurar-lhe o reconhecimento do direito creditório, de modo que se
encontra à mingua de fundamento jurídico para sustentar o seu pedido.
A legislação referente ao PIS/Pasep e à Cofins, desde a sua instituição até a
presente data, não apresenta qualquer embasamento legal permitindo a exclusão pretendida,
porquanto o ISS é imposto incidente sobre o preço dos serviços prestados, integrando a receita
bruta ou faturamento da empresa. Quisesse o legislador contemplar os valores correspondentes
ao ISS com o benefício da exclusão da base de cálculo, este o teria feito de forma expressa,
determinando a incidência das contribuições sobre a receita líquida.
Portanto, a exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições depende de
expressa previsão legal, a qual não existe, razão pela qual o imposto apurado não pode ser
deduzido. Sendo o faturamento do contribuinte a prestação de serviços e o ISS imposto calculado
“por dentro”, ele obviamente compõe o preço e, consequentemente, o faturamento.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
13
Em suma, a legislação não prevê a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/Cofins,
tampouco se tem decisão vinculante a este Conselho.
Existem inúmeras decisões. do CARF nesse sentido. Abaixo, apenas algumas delas:

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
14

Deve, portanto, neste tópico, ser negado provimento ao pleito da recorrente.
A seguir, o recurso aborda questões relativas às glosas de créditos. Abaixo, trechos
que tratam desse assunto:
A Fiscalização afirma que a empresa apurou créditos não permitidos, entretanto,
deixou de analisar a conformidade dos créditos utilizados com a decisão proferida
no âmbito do STJ, quanto à essencialidade do crédito para a efetiva atividade da
empresa, pois sequer fez a análise, de forma minuciosa, com as razões das glosas
de cada crédito, tendo como parâmetro a atividade desenvolvida pela empresa,
nos termos da decisão do STJ que fala na essencialidade.
(...)
Referidos créditos são considerados tanto os custos de produção, quanto as
despesas necessárias e essenciais utilizadas de forma direta ou indireta pelo
contribuinte em sua atividade econômica de prestação de serviços, como:
dispêndios com salários, INSS, FGTS, férias, 13o salário, diárias, rescisão de
contrato, plano de saúde, outras verbas, material de segurança, cursos e
seminários, outros gastos com empregados, material de expediente, serviços
prestados por pessoa jurídica, comunicações manutenção e reparo, e seguros.
(...)
Com efeito, em fevereiro de 2018, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo, ao apreciar o REsp no 1.221.170, definiu que o conceito de
insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar o
critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do
item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito
passivo
(...)
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
15
Assim, em virtude da base de cálculo ser bastante abrangente (receita
bruta/faturamento), o seu sistema de creditamento deve apresentar-se do
mesmo modo, permitindo abatimento sobre o valor de todos os insumos e forças
necessárias à obtenção de todas as entradas, as quais compõem a receita,
incluindo-se aí mão-de-obra (base da produção do serviço), despesas necessárias,
custos de produção e todos os insumos necessários para a produção do serviço,
ressaltando-se, mais uma vez, que todos eles estão relacionados à mão de obra
empregada no serviço.
Dessa forma, pela decisão proferida no STJ o conceito de insumo deve “ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou ainda a importância de determinado item, bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”, ou seja, caracteriza-se como insumos, para fins das contribuições
do PIS e da COFINS, todos os bens e serviços, empregados direta ou
indiretamente na prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e outros
serviços em tecnologia, e que se caracterizem como essenciais e/ou relevantes à
atividade econômica da empresa.
(...)
Destarte, como a empresa fornece gestão de recursos humanos para terceiros e
presta serviços que envolve escritórios e apoio administrativo, informática, a mão
de obra faz parte do seu produto final (serviço), o seu principal insumo é a própria
mão de obra empregada no serviço, e tudo o que ela envolve, a qual é essencial e
base de toda atividade por ela exercida. Desse insumo principal, decorrem vários
outros também essenciais à sua atividade, pois todos eles são essenciais para a
produção do serviço da empresa, conforme acima esclarecido. Esses insumos
devem ser objeto de crédito do contribuinte, sob pena de não estar se cumprindo
a lei e, pior, não estar se cumprindo o comando constitucional relativo à não
cumulatividade.
(...)
Dessa forma, não pode prevalecer a decisão da DRJ que apenas citou o artigo de
uma lei sem verificar os fatos essenciais do caso em julgamento. Empresa
prestadora de serviço precisa, essencialmente, de pessoas para trabalho. Ela
fornece mão de obra e tudo o que envolve a mão de obra é essencial para a sua
atividade e deve ser tido como crédito de PIS e de COFINS.
(...)
Muito embora a solução de consulta trate da contratação de empresa de trabalho
temporário é possível aplicar o entendimento para empresa de prestação de
serviços a terceiros, principalmente diante das normas previstas na Lei 13.429/17
que modificou as leis trabalhistas permitindo o uso da terceirização em todas as
áreas (atividade-fim e atividade-meio) das empresas, o que corrobora e reforça
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
16
necessidade de verificação dos créditos, o que não foi feito durante a atividade de
fiscalização.
(...)
Por todo o exposto, é de se reconhecer que o lançamento não deve prevalecer e
reconhecer que, em face do que for decidido por esse colegiado com relação ao
aproveitamento do crédito para efeito de cálculo da não cumulatividade, a partir
da análise da planilha de glosa, haverá necessidade de baixar o processo em
diligência para a verificação do que foi ou não aproveitado, pois nada disso foi
detalhado no lançamento.
Não assiste razão à recorrente.
Preliminarmente, importante definir bem os contornos da lide.
Os valores glosados referem-se unicamente a créditos decorrentes de mão-de-obra
paga a pessoas físicas.
Dispêndios mais relevantes com vale-transporte e vale refeição e outros menos
relevantes, como com material de segurança, cursos, material de expediente, serviços pagos a
pessoa jurídica, etc., não foram objeto de qualquer glosa, conforme explicitado no termo de
constatação fiscal:
A fiscalização realizou os devidos ajustes na base de cálculo dos tributos,
levantadas partir das notas fiscais de serviços emitidas ao longo dos anos
fiscalizados, dos livros contábeis e fiscais e de outros documentos examinados ao
longo da ação fiscal. Foram ajustadas as deduções dos créditos permitidos
legalmente, no que se refere a vale transporte e vale refeição (cuja documentação
comprobatória hábil foi examinada na ação fiscal), bem com os decorrentes de
outros valores também constantes das planilhas, os quais foram acatados sem
exame da documentação face a irrelevância dos valores envolvidos (Outros
Valores).
O entendimento da fiscalização foi o de que o creditamento permitido refere-se
exclusivamente aos valores pagos a pessoas jurídicas, vedando-se terminantemente o
aproveitamento de qualquer crédito decorrente de mão-de-obra paga a pessoas físicas.
A recorrente alega que, em função de sua essencialidade e relevância, tais valores
dão direito a créditos, especialmente por conta do entendimento do STF no REsp 1.221.170/PR.
Menciona, ainda, a Solução de Divergência no 29/2017, que trataria de situação similar.
Pois bem.
Com relação aos pagamentos feitos aos empregados da recorrente, a qualquer
título e independente da natureza desses pagamentos, os mesmos não podem gerar direito a
crédito de PIS e de Cofins simplesmente porque há expressa vedação legal para a tomada de
créditos para o valor da mão-de-obra paga a pessoa física e para a aquisição de bens e serviços
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
17
não sujeitos ao pagamento do PIS e da Cofins, conforme dispõe o art. 3o, § 2o, incisos I e II, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo reproduzido:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I ­ de mão­de­obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Como as pessoas físicas não são contribuintes do PIS e da Cofins, sobre as receitas
por elas auferidas não incide nem PIS e nem Cofins e, portanto, os pagamentos efetuados pela
recorrente a pessoas físicas, empregados seus ou não, a qualquer título, não gera direito ao
crédito das exações.
O fato de serem despesas essenciais da recorrente e o conceito de insumos dado
pelo REsp 1.221.170/PR – alegações constantes do recurso - não alteram em nada a conclusão de
que tais despesas não geram direito a crédito do PIS e Cofins.
A abordagem do acórdão recorrido nesse ponto é absolutamente irretocável,
motivo pelo qual adoto os trechos abaixo também como minhas razões para decidir:
Em linhas gerais, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e no
404/2004, na medida em que comprometeria a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição do PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis no
10.637/03 e 10.833/03. Além disso, decidiu que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
contribuinte.
Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ, as vedações e limitações de
creditamento previstas em lei. Destarte, as despesas que possuem regras
específicas contidas nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, as
quais impedem o creditamento de PIS/COFINS, não devem ser abrangidas pelo
conceito de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os critérios de
essencialidade e relevância ao objeto social da contribuinte, pudesse ser
defendida sua importância para o processo produtivo.
Ressalte-se que, no tocante ao entendimento firmado pelo STJ nos autos do REsp
no 1.221.170-PR (2010/0209115-0), a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
18
publicou, em 03/10/2018, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de
26/09/2018, na qual consta:
Observação 4. Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ,
as vedações e limitações de creditamento previstas em lei.
Destarte, as despesas que possuem regras específicas contidas
nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, as quais
impedem o creditamento de PIS/COFINS, não devem ser
abrangidas
pelo
conceito
de
insumo,
mesmo
que,
eventualmente, utilizando-se os critérios de essencialidade e
relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse ser
defendida sua importância para o processo produtivo. (Grifei)
Isto significa dizer que o contido na Lei não pode ser flexibilizado, fato que ocorre
no litígio estabelecido e proposto pela interessada.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento, a RFB editou o
Parecer Normativo COSIT no 5/2018 (DOU 18/12/2018), o qual “Apresenta as
principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.”.
Em razão de sua importância para a resolução do contencioso estabelecido no
presente processo, importa a reprodução do entendimento estabelecido no
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 2018:
9. MÃO DE OBRA
121. Acerca dos dispêndios da pessoa jurídica com mão de obra
paga a pessoa física, a legislação da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é expressa em vedar a
possibilidade de apuração de créditos (inciso I do § 2o do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003)
Assim, apesar de concordar que os gastos com seus funcionários se caracterizam
como essenciais para a prestação de serviços, dado que sem eles haveria óbice à
atividade finalística da empresa, os critérios da essencialidade e relevância não
são suficientes em si para definir se determinado gasto é um insumo gerador de
crédito, isto porque os §§ 2o e 3o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, vedam expressamente o direito ao crédito sobre o valor de
mão de obra paga a pessoa física.
Por falta subsunção do fato concreto à norma abstrata, afasta-se também a
aplicação do caso presente à Solução de Divergência no 29/2017 citada pela
impugnante, posto que o normativo mencionado trata de pagamentos às
empresas de mão de obra temporária, enquanto que os pagamentos efetuados
pela interessada, objeto de creditamento, foram realizados a pessoas físicas.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
19
Tal situação é esclarecida no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 2018, no
capítulo que trata do creditamento de dispêndios com terceirização de mão-de-
obra:
9.1. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
123. Certamente, a vedação de creditamento estabelecida pelo
citado inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da
Lei no 10.833, de 2003, alcança apenas o pagamento feito pela
pessoa jurídica diretamente à pessoa física.
124. Situação diversa é o pagamento feito a uma pessoa jurídica
contratada para disponibilizar mão de obra à pessoa jurídica
contratante (terceirização de mão de obra), o que afasta a
aplicação da mencionada vedação de creditamento
125. Neste caso (contratação de pessoa jurídica fornecedora de
mão de obra), desde que os serviços prestados pela pessoa
jurídica contratada sejam considerados insumo nos termos
decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça e
aqui explanados e inexistam outros impedimentos normativos,
será possível a apuração de créditos em relação a tais serviços.
126. Deveras, na hipótese de contratação de pessoa jurídica
fornecedora de mão de obra (terceirização de mão de obra)
somente se vislumbra que o serviço prestado por esta pessoa
jurídica (disponibilização de força de trabalho) seja considerado
insumo se a mão de obra cedida for aplicada diretamente nas
atividades de produção de bens destinados à venda (ou na
produção de insumos utilizados na produção de tais bens –
insumo do insumo) ou de prestação de serviços desempenhadas
pela pessoa jurídica contratante.
127. Como cediço, sempre houve grande discussão jurídica
acerca da possibilidade de terceirização da atividade-fim da
pessoa jurídica. Exatamente por isso, a Solução de Consulta Cosit
no 105, de 31 de janeiro de 2017, publicada no DOU de 23 de
março de 2017, somente reconhecia como enquadrada no
conceito de insumos a contratação, em conformidade com a Lei
no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, de empresa de trabalho
temporário para disponibilização de mão de obra temporária
utilizada na atividade-fim da pessoa jurídica contratante.
128. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu na Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e no
Recurso Extraordinário 958252/MG que “é lícita a terceirização
ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
20
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da
empresa contratante”.
129. Nesses termos, pode-se concluir que, na hipótese de
contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra,
somente haverá a subsunção ao conceito de insumos geradores
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins se a
mão de obra cedida pela pessoa jurídica contratada atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços protagonizadas pela pessoa
jurídica contratante. Diferentemente, não haverá insumos:
a) se a mão de obra cedida pela pessoa jurídica contratada atuar
em atividades-meio da pessoa jurídica contratante (setor
administrativo, vigilância, preparação de alimentos para
funcionários da pessoa jurídica contratante, etc.);
b) se, por qualquer motivo, for declarada irregular a terceirização
de mão de obra e reconhecido vínculo empregatício entre a
pessoa jurídica contratante e as pessoas físicas. (grifei)
Este é, inclusive, o entendimento desta Turma (na ocasião, com composição um
pouco diferente da atual) já expresso, por unanimidade, em outro julgado:
PROCESSO 10380.733456/2019-02
ACÓRDÃO 3102-002.751 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 16 de outubro de 2024
RECURSO DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA
NACIONAL
GESTOR
SERVIÇOS
EMPRESARIAIS
ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA
EIRELI
(...)
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA PIS COFINS. CREDITAMENTO. MÃO-DE-OBRA.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada na apuração não cumulativa a apuração de créditos sobre os valores
relativos a mão-de-obra pagos a pessoas físicas.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA PIS COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS.
São considerados insumos, para fins de apuração de créditos, somente os bens ou
serviços aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
Ante o exposto, a glosa de créditos apurados sobre valores pagos a pessoas físicas é
correta.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
21
Por fim, é feito o pedido preliminar de declaração de nulidade dos autos de infração
e de realização de perícia, conforme trechos abaixo:
Diante de todo o exposto, roga a este ilustrado Órgão que seja acatado o recurso
ora interposto, e, inicialmente, seja declarada a nulidade dos Autos de Infração de
PIS e COFINS, por falta de elemento essencial à formação do pretenso crédito
tributário, qual seja a liquidez do crédito ora cobrado, em virtude de ter sido feito
sem a especificação da base imponível de forma clara e necessária.
(...)
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas,
especialmente a efetivação de perícia, a fim de levantar os valores relativos aos
créditos a serem aplicados na apuração da COFINS e do PIS, aos valores de ISS
incluídos indevidamente na base de cálculo, juntada posterior de novos
documentos e tudo o mais que se fizer necessário para elidir prova em contrário.
Não assiste razão à recorrente.
O pedido de nulidade dos autos de infração não tem qualquer fundamento
aceitável.
Não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72 que pudessem representar nulidade ou improcedência dos lançamentos:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
Os autos de infração e todos os termos lavrados durante a ação fiscal foram
emitidos por autoridade competente e, em nenhum momento, houve preterição do direito de
defesa.
As conclusões da fiscalização estão todas fundamentadas e amparadas na legislação
mencionada nos autos de infração e termo de constatação fiscal.
Importante repisar que os autos de infração obedecem as exigências estatuídas
pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.165 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724818/2020-08
22
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Diferentemente do afirmado no recurso, os fatos que ensejaram os lançamentos
tributários foram clara e detalhadamente descritos nas peças fiscais, sendo elaborados
demonstrativos que apontaram as bases de cálculo e os valores das respectivas infrações. Foram,
também, demonstradas as devidas correspondências entre os fatos constatados e as penalidades
aplicáveis (dispositivos legais infringidos).
A empresa foi devidamente cientificada de todos os atos e apresentou
tempestivamente impugnação e recurso voluntário – que foram todos aceitos, não existindo,
assim, nenhuma forma de cerceamento de defesa.
Também não existe a necessidade de realização de qualquer perícia, já que os fatos
estão todos colocados e esclarecidos, com todos os elementos necessários para formação da
convicção do julgador.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e conhecer do
recurso voluntário, rejeitando a preliminar de nulidade dos autos de infração e, no mérito, por
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 288
DF CARF MF
Original